Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730352-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARIA MORALES FRAGOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO STF. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF. SENTENÇA MANTIDA 1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual não está subordinada a prazo decadencial. Além disto, o pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecederam o ajuizamento da ação. 2. O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo STF no Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), que considerou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. “( ) A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido.” (TJDFT. Acórdão 1651611, APC 07154847320208070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 9/12/2022, DJe 24/1/2023). 4. A autora/apelada contribuiu regularmente para o custeio do regime de previdência complementar, razão por que cabe a FUNCEF (ré/apelante) constituir as reservas com vistas à garantia do benefício contratado. 5. Recurso conhecido, alegação de prescrição/decadência afastada e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: Na inicial, MARIA MORALES FRAGOSO (autora/apelada) requereu a condenação da ré/apelante “ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional” – grifei (ID43228820 – p.10). Como se vê, o pedido da autora/apelada tem arrimo na violação ao princípio da isonomia (art. 5o da Constituição Federal). Trata-se de arguição de nulidade da cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para homens e mulheres, e não de anulação do negócio jurídico com fundamento nos vícios de vontade, conforme disposto no art. 178 do CC. Ato jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem se convalesce no tempo (art. 169 do CC), razão de não se poder falar em decadência (ID 45914873). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.302/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023